Tribunal: STF
Processo: Pet 11525
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROTOCOLADO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL ESTRITO DE COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS OU RECURSAIS DESTA CASA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “recurso em sentido estrito” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão de pronúncia exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Canápolis/MG.



    É o breve relato.



    Decido. 



    Manifesto o descabimento da petição que se volta contra decisão de pronúncia, medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo de “recurso em sentido estrito” diretamente nesta Suprema Corte.



    A formulação de pretensão diretamente neste Supremo Tribunal Federal está adstrita à observância do rol estrito de competências originárias e recursais estabelecido nos incisos I, II e III do art. 102 da Magna Carta.



    Na espécie, o requerente não alude a qualquer ação de competência originária desta Casa, nos moldes do inciso I do art. 102 da Lei Maior, tampouco a recurso, ordinário ou extraordinário, suscetível de enquadramento nos incisos II e III do art. 102 da Magna Carta. Limita-se a indicar o trâmite de processo no primeiro grau de jurisdição, o que de modo algum atrai a competência deste Supremo Tribunal para exame da questão.



    Nesse contexto, e sem prejuízo de que o requerente apresente idêntico requerimento ao órgão jurisdicional competente, inviável o processamento do petitório perante esta Suprema Corte.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente